Tribunal: TJSP
Processo: 1034061-21.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Promessa de compra e venda. Ação de consignação em pagamento, julgada improcedente. Recurso dos autores. Ações conexas, decorrentes do mesmo fato e contrato, que foram julgadas pela Colenda 7a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Competência comum das Subseções de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Promessa de compra e venda. Ação de consignação em pagamento, julgada improcedente. Recurso dos autores. Ações conexas, decorrentes do mesmo fato e contrato, que foram julgadas pela Colenda 7a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Competência comum das Subseções de Direito Privado (Resolução no 813/2019, art. 1o, § 3o, do Eg. TJSP). Remessa dos autos à 7a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.